Tribunal: TJDFT
Processo: 0745591-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca domiciliar realizada; e (ii) estabelecer se a sentença condenatória deve ser mantida, considerando a materialidade e autoria do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi legítima, uma vez que decorreu da fundada suspeita de cometimento de crimes, sendo precedida de denúncia anônima informando a existência de drogas no local; da visualização dos entorpecentes; e da percepção do forte odor deles advindo.
4. A sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, incluindo os testemunhos dos policiais, a dinâmica delitiva e as características da apreensão, inviabilizando a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar é legítima quando baseada em fundada suspeita de cometimento de crimes. 2. A condenação por tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando baseada em provas firmes e coesas.
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1247910, Relator: Min. Alexandre de Morais, DJ 05/12/2019. STJ, AgRg no HC 622.063/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022. STJ, AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024